Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-09.2023.8.11.0100
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000251-09.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SESTARI DOS SANTOS FILHO - CPF: 031.734.681-47 (APELANTE), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NADIA MENDES DE SOUSA - CPF: 459.182.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE CARINE BERLET - CPF: 069.091.061-48 (VÍTIMA), HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO), HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ASSISTENTE), KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WENDERSON GONCALVES PEREIRA - CPF: 055.544.451-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE CARLOS SESTARI DOS SANTOS FILHO - CPF: 031.734.681-47 (APELADO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS

PROTETIVAS

DE URGÊNCIA
[
ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006]
– PENA – 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE

– APROXIMAÇÃO DO RÉU A VÍTIMA – AUSÊNCIA DE DOLO – EVIDENCIADO – OFENDIDA QUE RELATA EM JUÍZO “MESMO APÓS AS MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS CONVERSOU ALGUMAS VEZES COM O RÉU”(SIC.) –

CONSENTIMENTO DA VÍTIMA –
ABSOLVIÇÃO
QUE SE IMPÕE – PRECEDENTE STJ [Nº.521.622]–

‘IN DUBIO PRO REO’ –
SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em vista das particularidade que permeiam o caso, não se vislumbra suficientemente demonstrado o dolo de que que o réu, deliberadamente, tenha descumprido decisão judicial em questão, máxime ainda, pela inadequação com que se deu o cumprimento do ato judicial em seu desfavor restando, portanto, impositiva a absolvição quanto ao delito tipificado no art. 24-A, ‘caput’, da Lei n.º 11.340/06.”(N.U 1003692-66.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

“Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência. 3. A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória. 4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória”. (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019.)

RECURSO MINISTERIAL– INSURGÊNCIA – VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS – INVIABILIDADE – ABSOLVIÇÃO DO RÉU– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há o que se falar em fixação de indenização em valor mínimo para reparação dos danos no caso, em favor da ofendida, quando o réu foi absolvido.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Criminal manejados por José Carlos Sestari dos Santos Filho e pelo Ministério Público, respectivamente, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação penal n. 1000251-09.2023.8.11.0100 o condenou pela prática do crime capitulado no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, à pena de
03 (três) meses de detenção.
(Sentença - ID 175384551).

Irresignado, o recorrente José Carlos pede a sua absolvição, tendo incidido em erro de proibição, pois acreditava não existir qualquer impedimento para se aproximar da vítima ante o consentimento dela; além disso, requer o direito de recorrer em liberdade e a gratuidade da justiça (ID 175384565).

O presentante ministerial, por sua vez, também recorre pugnando, tão somente, pela fixação do valor mínimo de reparação dos danos decorrentes do ilícito penal (ID 175384562).

Instados a se manifestarem, os recorrentes apresentaram as devidas contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso correlacionado (ID. 175384564 e ID. 175384569).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Domingos Savio de Barros Arruda, manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pela Defesa e pelo PROVIMENTO do recurso interposto Ministério Público, para que seja fixado o valor mínimo de reparação do dano, na ementa assim sintetizada: (Id. 186339189)

“EMENTA: RECURSO DE JOSÉ CARLOS SESTARI DOS SANTOS FILHO: CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 24-A DA LEI FEDERAL Nº 11.340/2006. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ERRO DE TIPO. NÃO CONSTATAÇÃO. APELANTE QUE, CIENTE DA DECISÃO QUE ESTABELECEU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AS DESCUMPRIU DELIBERADAMENTE, INCORRENDO, PORTANTO, NO TIPO PENAL. ALÉM DISSO, EVENTUAL RECONCILIAÇÃO ENTRE VÍTIMA E AGENTE NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE. O PEDIDO DE ISENÇÃO OU PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVE SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 24-A DA LEI FEDERAL Nº 11.340/2006. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO MÍNIMA DO DANO. NECESSIDADE DE ESTABELECER O “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO DA DENÚNCIA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Sem preliminares, passo a análise do mérito do recurso.

Narra a denúncia: (Id.175384483)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data a melhor ser apurada na instrução e no dia 02/03/2023, por volta das 18h10min, o denunciado JOSÉ CARLOS SESTARI DOS SANTOS FILHO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, em favor da vítima Leidiane Carine Berlet, nos autos n. 1002823-38.2022.8.11.0078, da Comarca de Sapezal/MT, eis que se aproximou da ofendida e a puxou pelo ombro, bem como a segurou pelo braço e tentou conversar com ela, além de efetuar diversas ligações para vítima (art. 24- A, da Lei nº 11.340/2006). 2. DETALHAMENTO DOS FATOS Conforme apurado, após ser agredida fisicamente e psicologicamente pelo denunciado, a vítima Leidiane Carine Berlet solicitou medidas protetivas em seu favor, as quais foram deferidas pelo Juízo de Sapezal/MT (autos n. 1002823-38.2022.8.11.0078). Todavia, apesar da ordem judicial, por várias vezes, até o dia 02/03/2023, por volta das 18h10min, o denunciado JOSÉ CARLOS SESTARI DOS SANTOS FILHO, ciente da decisão que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima Leidiane Carine Berlet (certidão anexa), efetuou ligação para a ofendida, bem como se aproximou dela, puxando-a pelo ombro, sendo que, diante da negativa de Leidiane em conversar com ele, a segurou pelo braço, de modo que só cessou com as investidas contra a ofendida quando ela disse que chamaria a polícia.

3. PEDIDOS FINAIS Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSÉ CARLOS SESTARI DOS SANTOS FILHO como incurso no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o denunciado para responder, seguindo-se regular instrução até a sentença condenatória, com fixação de valor mínimo de danos morais em favor da vítima em valor não inferior a 05 (cinco) salários-mínimos, conforme art. 387, IV, CPP.”

A denúncia foi recebida em 15/03/2023 (id. 112390989).

DAS RAZÕES DO RECORRENTE

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A, DA LEI 11.340/2006

Pede a absolvição, sustentando, para tanto, que o mesmo não possuía o conhecimento da ilicitude do fato devendo ser reconhecida a causa excludente de culpabilidade do erro de proibição, ao argumento de que a aproximação da ofendida teria se dado de forma consentida.

Com efeito, a materialidade delitiva se apresenta através do boletim de ocorrência n.2023.57650 (ID 175384455), da decisão que determinou as medidas protetivas em 07/11/2022 (ID 175384459), certidão de intimação do réu das medidas em 09/11/2022 (ID. 175384484), filmagem realizada pela vítima e pelo circuito de câmeras de segurança do supermercado onde se deu o fato (ID. 175384461 e 175384462), e assim, constatei que o recorrente teve contato com a mesma.

A autoria, portanto, ressoa da prova da prova testemunhal e da dinâmica dos fatos.

A ofendida em sede extrajudicial disse: (ID175384458)

“QUE possui medida protetiva contra JOSE CARLOS SESTARI DOS SANTOS FILHO, Processo: 1002823-38.2022.8.11.0078, da data de 07/11/2022; QUE na data de ontem durante o período da manhã ele estava seguindo a DECLARANTE; QUE por volta das 18:10 ao ir no supermercado Pasqualoto o suspeito foi até o local puxou ela pelo ombro e tentou conversar com ela; QUE ela tentou desvincular e se negou a conversar com ele; QUE ele segurou o braço da DECLARANTE para não deixar filmar a ação; QUE a declarante começou a falar que iria chamar a polícia e que por isso largou o braço da DECLARANTE e saiu do local; QUE há dois dias atrás o suspeito entrou em contato com o PAI da declarante; QUE negou-se a conversar com o suspeito; QUE o suspeito morava na cidade de SAPEZAL e que mudou-se há cerca de um mês para a cidade de BRASNORTE por causa da DECLARANTE; QUE a DECLARANTE afirma que ele tentou por diversas vezes ligar para ela, até mesmo por outros números, QUE ao atender as ligações e perceber que era ele, desligava o telefone. QUE ele também utiliza sua irmã para passar recado para a DECLARANTE; QUE a DECLARANTE se sente ameaçada e com medo do suspeito fazer algo contra ela e sua família. Nada mais disse.”

Em juízo, a vítima afirma que, após a agressão passada sofrida em um pesqueiro, quando o réu tentou enforcá-la e deu um soco em seu rosto, ela se separou e veio morar em Brasnorte. Porém, este passou a vir de Sapezal para persegui-la. Afirmou, que desde que chegou em Brasnorte o mesmo não a deixou em paz.
Relata, que mesmo após as medidas protetivas concedidas, ela conversou algumas vezes com o réu para acalmá-lo.

A testemunha NADIA MENDES DE SOUSA, vizinha da vítima, externou em sede extrajudicial: (ID.175384472)

“QUE é vizinha da Srª LEIDIANE BERLET, QUE há aproximadamente 15(quinze) ou 20(vinte) dias atrás viu um homem chamando a LEIDIANE por um bom tempo e ela não saiu, QUE viu que era o namorado dela, o qual ela morou em Sapezal com ele, mas não sabe o nome dele, QUE no outro dia viu ela e disse que o namorado dela tinha ido chamar ela, QUE ela disse que não estava mais com ele, pois ele tinha agredido ela, e mostrou uma foto de quando aconteceu, e disse que tinha Medida Protetiva contra ele, QUE como os pais dela estavam viajando e ela estava sozinha na casa a declarante mandou ela ir para outro lugar, pois tinha visto ele passando, de carro, várias vezes em frente à casa dela; Nada mais disse.”

Em sede extrajudicial o JOSE CARLOS SESTARI DOS SANTOS FILHO disse: (ID. 175384470)

“QUE na semana passada foi no Mercado Pasqualotto e encontrou a

LEIDIANE, dentro do mercado, então se aproximou e perguntou sobre a questão dos bens que tem que dividir, QUE só falou com ela porque tinha falado com o Advogado, Dr. Hugnei, dela e ele disse que ela não tinha dado resposta, QUE só perguntou quando poderia levar o comprador do gado e ela não disse nada e já começou a filmar o interrogando, então o interrogando se afastou e saiu de perto dela, QUE não ameaçou ela, QUE tem ciência que não poderia se aproximar dele, mas não pensou que só em perguntar sobre a divisão do bens daria problema, pois não ameaçou ela e nem a pressionou a fazer nada,
QUE não achou que iria ter problema também porque na segunda-feira passada a LEIDIANE lhe telefonou e queria que o interrogando esperasse o pai dela dormir para ela se encontrar com o interrogando, QUE no início do mês de fevereiro a LEIDIANE mandou mensagem para o interrogando ir na casa dela, pois o pai dela estava viajando, QUE o interrogando foi até a casa dela, mantiveram relação sexual, e dormiu lá, QUE no mês de Fevereiro também "ficou" com ela no Hotel Morandini, onde tiveram relação sexual e dormiram lá
,
QUE ela sempre falava que o interrogando teria que reconquistar ela se quisesse ela de volta; Nada mais disse.”(Sic.) (Negritou-se)

Em juízo, o réu, no mesmo sentido, confessa a aproximação, contudo, afirmou que manteve relacionamento com a vítima após a medida protetiva com o seu consentimento.

Pois bem. A figura típica do art. 24-A
da
Lei nº 11.340/06 é
de
natureza formal e se consuma tão logo o réu descumpre alguma
das
medidas protetivas deferida.

Consta dos autos, que a vítima requereu medidas protetivas de urgência, que foram deferidas em 07.11.2022 no processo n. 1002823-38.2022.8.11.0078. (Id.175384459) cuja da decisão na sua parte final determina:

“[...]
Cientifique-se expressamente o agressor que, caso haja o descumprimento das medidas impostas, configura crime punido com pena de detenção de 03 meses a 02 anos, nos termos do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, como também poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, na forma do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
”

A ciência do acusado quanto à proibição em questão encontra-se demonstrada pela certidão confeccionada no ID.175384484, acostado aos autos em 09.11.2022 (Id.175384484), cujo teor transcrevo:

“...CITEI bem como INTIMEI o agressor JOSÉ CARLOS SESTARI DOS SANTOS FILHO, via aplicativo whatsapp, pelo telefone prefixo 065 – 99605-0540, esclarecendo ao mesmo o inteiro teor do r. mandado e na sequência encaminhei via aplicativo whatsapp, cópia do r. mandado, e da decisão, sendo visualizado pelo mesmo. O mesmo bem ciente ficou do inteiro teor do r. mandado e das medidas protetivas aplicadas.”

Sabe-se, que o direito penal deve ser a
ultima ratio
, devendo o agente ser sancionado penalmente apenas se existir um bem jurídico ameaçado ou violado, o que não ocorreu no presente caso.

Neste sentido, não houve a ciência ao réu de que as medidas seriam retiradas pela mesma forma, ou seja, por decisão judicial como prevê o princípio do
paralelismo das formas
. Assim como,
não lhe foi cientificado de que a eventual permissão de aproximação por parte da ofendida não faria com que tais medidas não mais subsistissem
, de modo que, no caso, foi passada uma falsa impressão ao paciente pelas vezes anteriores aos quais teve contato com a anuência da mesma.

A propósito é o aresto de minha relatoria:

“...por
paralelismo
, o ato jurídico só poderá se modificar mediante o emprego das
formas
idênticas àquelas adotadas quando de sua elaboração.”

(N.U 1003699-24.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA
DOS
DELITOS
DO
ART
.
147
E
150
DO
CP
E
CONDENATÓRIA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS

PROTETIVAS
–
IRRESIGNAÇÃO

DEFENSIVA
–
REFORMA
DA
SENTENÇA
–
ABSOLVIÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE PROVAS [
ART
. 386, INC. VII, DO CPP] – VIABILIDADE – DECISÃO JUDICIAL CONCESSIVA DAS
MEDIDAS

PROTETIVAS
DE URGÊNCIA – CITAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DAS
MEDIDAS
VIA TELEFONE – INOBSERVÂNCIA AO PRECEITUADO NO
ART
.351 DO CPP – INADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL – APLICAÇÃO DO ‘IN DUBIO PRO REO’ –
SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO –
ABSOLVIÇÃO
QUE SE IMPÕE.
O objeto material, sobre o qual recai a conduta prevista no
delito
capitulado no
art
. 24-A da Lei nº 11.340, é a decisão judicial que defere, em prol da vítima, uma
medida

protetiva
de urgência elencada na Lei Maria da Penha que, de acordo com a melhor doutrina, deve ser pessoal.

Em vista das particularidade que permeiam o caso, não se vislumbra suficientemente demonstrado o dolo de que que o réu, deliberadamente, tenha descumprido decisão judicial em questão, máxime ainda, pela inadequação com que se deu o cumprimento do ato judicial em seu desfavor restando, portanto, impositiva a
absolvição
quanto ao
delito
tipificado no
art
. 24-A, ‘caput’, da Lei n.º 11.340/06.”
(N.U 1003692-66.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

Destaco, nesse sentido, que ainda que a conduta seja formalmente típica, não é possível constatar uma ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, uma vez que a vítima, conforme disse em juízo, já havia mantido contatos anteriores com o apelante no intuito de acalmá-lo quando ainda em vigor tais medidas.

Consta também dos autos, que o ex-casal estava em tratativas de dissolução de união estável e partilha de bens, conforme escritura pública de reconhecimento de união estável e sua dissolução c/c. acordo extrajudicial de partilha de bens lavrada em 03.04.2023 anexada no ID.175384511.

Assim, após detida análise do feito, especialmente das provas, não evidencio condição positiva de que o recorrente tenha violado a norma, isto porque restou ocorrida em outras oportunidades, razão pela qual a intervenção do direito penal exige observância aos critérios da
fragmentariedade
e
subsidiariedade
.

Neste diapasão, considerando a inexistência de formula culposa na conduta, fator que faz com que a condenação seja baseada na responsabilidade objetiva, a absolvição é medida que se impõe via aplicação do ‘
in dubio pro reo’
.

Sobre o assunto, transcrevo o entendimento do Col. STJ:

“HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. APROXIMAÇÃO DO RÉU DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSENTE. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A intervenção do direito penal exige observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade. 2. Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência. 3. A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória. 4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória.” (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019.)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. 2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela no mesmo lote residencial, em casas distintas, é de se reconhecer a atipicidade da conduta. 3."Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência" (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019). 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Nestes termos, a absolvição do recorrente é medida que se impõe.

DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Pede, tão somente, o presenteante ministerial a fixação do valor da reparação mínima do dano em favor da vítima a ser fixada na Sentença.

Neste passo, com a absolvição do recorrente declarada, tenho por ausente o interesse recursal das razões ministeriais.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso da defesa para absolver o recorrente José Carlos Sestari dos Santos Filho e
IMPROVEJO
o recurso do Ministério Público.

Notifique-se a ofendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024